Tribunal: TJMT
Processo: 1040974-53.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040974-53.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELA APARECIDA COIMBRA DOS SANTOS - CPF: 567.501.291-53 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1040974-53.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

Â
NGELA APARECIDA COIMBRA DOS SANTOS

EMBARGADO:

BANCO
PAN

S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA
-
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1040974-53.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

Â
NGELA APARECIDA COIMBRA DOS SANTOS

EMBARGADO:

BANCO
PAN

S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Â
NGELA APARECIDA COIMBRA DOS SANTOS
, em face do v.
acórdão desta Câmara que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso da ora embargante, para manter a sentença de origem que julgou improcedente a pretensão inicial.

A embargante sustenta que o Acórdão que manteve a improcedência de seus pedidos padece de omissão, contradição e erro de premissa fática.

Argumenta que há uma lacuna contratual de 7 anos (2008 a 2015), pois os descontos em sua folha se iniciaram em 2008, mas o contrato validado pelo Tribunal é de 2015, caracterizando enriquecimento sem causa.

Alega que a operação foi um mútuo disfarçado de cartão de crédito consignado por meio de TED, sem uso do plástico, configurando simulação e burla a limites de juros, o que não foi abordado.

Aponta omissão quanto à violação do Art. 52 do CDC, que exige informação sobre o número e periodicidade das prestações, pois o contrato RMC permite pagamentos perpétuos.

Por fim, indica contradição entre a inversão do ônus da prova deferida e a fundamentação do Acórdão de que a consumidora não provou o vício, e ressalta a onerosidade excessiva concreta, onde pagou um valor muito superior ao crédito recebido e a dívida ainda persiste.

Que sejam sanadas as omissões, a contradição e o erro de premissa fática apontados, especialmente para reconhecer a ausência de contrato para o período de 2008 a 2015, atribuindo-se, excepcionalmente,
efeitos infringentes
para reformar o v. Acórdão e dar provimento ao Recurso de Apelação, julgando procedentes os pedidos da inicial (ou ao menos parcialmente para declarar inexigível o período sem contrato e converter o restante);" "Subsidiariamente, caso não sejam conferidos efeitos modificativos, que haja manifestação expressa sobre os dispositivos legais prequestionados, para fins de interposição de Recurso Especial."

(Id. 344258899).

O embargado argui que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do Art. 1.022 do CPC, que se referem a obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma que o Acórdão é claro e coeso, e que a pretensão da embargante é meramente o descontentamento com o julgado, sem a ocorrência de quaisquer vícios que justifiquem o reexame da causa por meio desta via recursal (Id. 347268893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026